Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-33.2017.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, a ré, a associação civil PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAÚDE, ao apelar[1], formulara o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, sob o prisma de que não tem condições de arcar com custas e honorários advocatícios ante as dificuldades financeiras que hodiernamente a afligem. Como pressuposto para sua agraciação com a gratuidade que postulara, apresentara seus atos constitutivos e atas das assembleias de seus associados, informando ainda não deter finalidade lucrativa. Aduzira que, em razão de negócios jurídicos celebrados que não lhe foram vantajosos e lhe trouxeram diversos prejuízos, perdera a integralidade de suas reservas financeiras, estando com patrimônio líquido e margem de solvência negativos e sob administração em Regime Especial de Direção Fiscal determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Diante da sua natureza jurídica, a apelante, em tendo reclamado os benefícios da justiça gratuita, somente poderia ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, ainda que constituída sob a forma de associação, não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples alegação de que não possui fins lucrativos. Destarte, não tendo evidenciado que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação que aviara em desfavor das agravadas poderá comprometer seu funcionamento, não pode a apelante, como pessoa jurídica, ser agraciada com o benefício inerente à gratuidade judiciária. É que, em suma, não evidenciara que está desprovida de condições de suportar os emolumentos sem prejuízo da preservação de suas atividades, ainda que tenha alegado que não possui fins lucrativos em sua atuação e se encontrar em Regime Especial de Direção Fiscal determinada pela ANS. Essa situação, bem como o fato de alegar estar com patrimônio líquido e margem de solvência negativos, não permite inferir o estado de hipossuficiência econômica, mas apenas que incorrera em graves problemas de gestão. Aliás, sem um balanço mais apurado a indicar as receitas gerais e despesas diversas, a despeito do patrimônio líquido negativo, não é possível deduzir que não tenha a postulante condições de arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, porventura ratificado nesta instância recursal. Ademais, em se tratando de associação, seus associados devem, na conformidade dos seus estatutos, fomentarem suas atividades. Assim é que, não evidenciando de forma segura que se encontra em situação financeira aflitiva, não pode ser agraciada com a benesse que reclamara, que, aliás, em se tratando de pessoa jurídica, é concedida em caráter de exceção. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO A ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE, DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PELO REQUERENTE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese, é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as custas processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem, a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de gratuidade.” (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no 2003/0087913-5, Reg. Int. Proces. 550843/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão 24/08/2004, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2004, pág. 287) “Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação incidental de embargos à execução. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação. Reexame de prova. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo.Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197); “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.” (STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118); “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88) Dessas premissas emerge a certeza de que a apelante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. Os elementos informativos por ela coligidos não são suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a apelante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, bem como os demais encargos decorrentes da sucumbência, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Deve, portanto, ser-lhe negado esse benefício, pois somente poderia ser com ele agraciada de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida. Esteado nesses argumentos, indefiro a gratuidade de justiça reclamada pela apelante e assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do apelo que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção (CPC, art. 101, § 2o). Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15458029.